Tribunal: TJES
Processo: 5000907-85.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000907-85.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JURACINO SIQUEIRA DE SOUZA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU-ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000907-85.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JURACINO SIQUEIRA DE SOUZA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de
Habeas Corpus
com pedido expresso de liminar impetrado pelo advogado
Ednei Ramos de Oliveira
em benefício de
JURACINO SIQUEIRA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de direito da 2ª Vara de Baixo Guandu-ES.

Informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 21 de janeiro de 2022 pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003. Posteriormente teve sua prisão convertida em preventiva.

Sustenta, em síntese,
“a ausência de fundamentação idônea, bem como a ausência de motivos para a decretação da custódia cautelar”
pois, a seu ver,
“não há qualquer relato, indícios ou qualquer notícia nos autos de que o paciente exerça a traficância
”
(sic)

Forte nestes argumentos, pugn
ou
pelo deferimento da tutela de urgência para que
fosse
posto, o requerente, imediatamente em liberdade.
Subsidiariamente, postula a aplicação de q
ualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mérito,
pela concessão da ordem de
habeas corpus.

Pois bem.

De início,
em relação às alegações envolvendo o mérito da demanda de origem,
imperioso

destacar
que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática
, cumprindo
apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.

N
ão se mostra
adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme n
e
sse sentido
. Sobre o assunto, trago a colação julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Superado esse ponto, passo ao exame da prisão decretada na origem.

C
omo já mencionado, o
ora
paciente responde por suposta prática de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, por portar, no ato de apreensão policial,
“07 (sete) pedras de substância análoga a crack, 04 (quatro) buchas de substância análoga à maconha, 27 (vinte e sete) papelotes de cocaína, 01 (um) revólver calibre 38 e seis munições calibre 38.”
(sic)

Em razão dos fatos narrados,

o magistrado impetrado
negou o requerimento de liberdade formulado nos autos por entender que há possibilidade de reiteração delitiva. Segue fundamentação
empregada
:

“
Os elementos de informação até então colhidos deixam clara possibilidade de reiteração delitiva, posto que pela quantidade de variedade de drogas apreendidas, a atividade ilícita não ocorria de modo pontual, inclusive havendo indícios de que era realizada com emprego de arma de fogo (...)”
(sic)

Neste ponto,
relembro que a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de reconhecer
que a garantia da ordem pública,
ameaçada
,
in casu,
com
o risco de reiteração delitiva é
fundamento idôneo à preservação do cárcere preventivo. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma
, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

No ponto, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só não garantem a sua liberdade.
(HC 420.870/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de substituição do cárcere pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000907-85.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JURACINO SIQUEIRA DE SOUZA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003 -
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA
S CAUTELARES – ART. 319 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE
- ORDEM DENEGADA.

1)

Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
2)

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente se levado em consideração
o risco de reiteração delitiva.
3)

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4)
Justificada a segregação cautelar torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

5.

Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.